Tribunal: TJMT
Processo: 1004827-72.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004827-72.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARACELI SANDRI SARTORI - CPF: 971.129.761-20 (RECORRENTE), ALINE COSTA GOLIJEWSKI - CPF: 052.421.951-69 (ADVOGADO), AMANDA KAROLINE TONETTI - CPF: 049.657.981-98 (RECORRIDO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. ART. 944 DO CC. ABATIMENTO DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 16.354,74, acrescido de correção monetária e juros, nos termos do art. 487, I, do CPC. A recorrente sustenta ausência de prova do nexo causal quanto à integralidade dos danos, impugna reparos relativos à parte traseira do veículo, requer o abatimento de R$ 5.000,00 pagos extrajudicialmente e pleiteia a condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos descritos nos orçamentos apresentados guardam integral correspondência com a dinâmica do acidente comprovada nos autos; e (ii) estabelecer se é devido o abatimento do valor pago extrajudicialmente, bem como se há configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental e testemunhal demonstra que a requerida ingressa em via preferencial sem a devida cautela, configurando conduta culposa nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.

A alegação de obstrução parcial da visibilidade não afasta o dever objetivo de cautela, impondo ao condutor maior prudência ao atravessar interseção.

5.

A responsabilidade civil subsiste, pois não há prova técnica de excesso de velocidade da autora apta a caracterizar culpa concorrente.

6.

A indenização deve observar a extensão do dano, conforme art. 944 do Código Civil, incumbindo à autora comprovar o nexo causal entre cada item de reparo e o impacto sofrido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

As fotografias evidenciam impacto concentrado na lateral traseira esquerda, sem deformação típica de colisão traseira central, afastando a presunção de que todos os danos indicados no orçamento decorreram do sinistro.

8.

A inclusão de itens referentes à tampa traseira, componentes estruturais internos e outros elementos não diretamente compatíveis com a zona de impacto carece de amarração causal suficiente.

9.

Devem ser indenizados apenas os itens diretamente vinculados à lateral traseira esquerda, bem como a mão de obra proporcionalmente reduzida, totalizando R$ 9.547,97.

10.

O pagamento extrajudicial de R$ 5.000,00, reconhecido pela autora, deve ser abatido, restando saldo indenizatório de R$ 4.547,97.

11.

Não se configura litigância de má-fé, ausente prova inequívoca de dolo processual ou alteração consciente da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O condutor que ingressa em via preferencial sem a cautela necessária responde pelos danos decorrentes do acidente, ainda que alegue obstrução parcial de visibilidade.

2.

A indenização por dano material deve corresponder estritamente à extensão do prejuízo comprovado, exigindo-se nexo causal entre cada item de reparo e a dinâmica do sinistro.

3.

O pagamento extrajudicial comprovado deve ser abatido do valor da condenação para evitar enriquecimento sem causa.

4.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não se configurando por mera divergência quanto à extensão dos danos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004827-72.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Araceli Sandri Sartori

Recorrida(s):

Amanda Karoline Tonetti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR, solidariamente, os Requeridos, no pagamento de
R$ 16.354,74
a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês respectivamente a partir da data de emissão das notas fiscais, 17/08/2023 e 20/11/2023, até 29/08/2024 e posteriormente incidirá IPCA e juros pela taxa legal prevista no art. 406, §1o do CC.

Sem custas ou honorários em razão da ausência de litigiosidade e em observância ao art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Em suas razões recursais, a ré sustenta que a sentença deve ser reformada por ausência de prova do nexo causal quanto à integralidade dos danos, afirmando que a prova testemunhal afastaria prejuízo na parte traseira do veículo da autora. Alega que os orçamentos abrangem reparos incompatíveis com a dinâmica do acidente e que houve pagamento extrajudicial de R$ 5.000,00, não compensado na decisão. Requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, o abatimento do valor já pago e o afastamento da condenação relativa aos danos traseiros, além de condenação da autora por litigância de má-fé

A parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, narrando que, em 05/04/2025, por volta de 13h20min, trafegava pela Rua dos Mamoeiros, conduzindo o veículo placa RAV8H62, quando, no cruzamento com a Rua Ouro Preto, o veículo placa QBI3226, conduzido pela requerida, teria invadido a via preferencial, ocasionando colisão e avarias no automóvel. Sustentou que suportou despesas de reparo, instruindo o pedido com boletim de ocorrência, fotografias e documentos de orçamento/peças, pleiteando ressarcimento no montante de R$ 16.354,74.

Pois bem. A controvérsia recursal não reside propriamente na ocorrência do acidente, mas na delimitação da dinâmica do sinistro e, sobretudo, na extensão do dano material indenizável.

Conforme se extrai dos autos, o acidente ocorreu em 05/04/2023, por volta das 13h20min, no cruzamento da Rua dos Mamoeiros com a Rua Ouro Preto, envolvendo o veículo da autora, placa RAV8H62, e o veículo da requerida, placa QBI3226.

O boletim de ocorrência e as fotografias juntadas demonstram que a requerida ingressou na interseção oriunda da Rua Ouro Preto, enquanto a autora trafegava pela Rua dos Mamoeiros, via na qual detinha preferência de passagem.

A alegação defensiva de obstrução parcial da visibilidade por árvore existente na via transversal não afasta o dever objetivo de cautela.

Ao contrário, impõe ao condutor que pretende atravessar a interseção conduta ainda mais prudente, certificando-se da inexistência de risco antes de adentrar a via preferencial. Inexistindo prova técnica de velocidade excessiva da autora, permanece configurada a conduta culposa da requerida, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O ponto central, contudo, reside na extensão do dano indenizável.

A prova fotográfica evidencia impacto concentrado na lateral traseira esquerda do veículo da autora, com amassamento significativo na região da chapa lateral e entorno da caixa de roda, além de desencaixe do conjunto do para-choque traseiro.

As imagens do veículo da requerida, por sua vez, revelam dano frontal compatível com abalroamento lateral.

Essa dinâmica é corroborada pelo depoimento da testemunha Inês Ivete, que afirmou estar logo atrás do veículo da autora, relatando que a colisão ocorreu na lateral e que não visualizou dano típico de impacto traseiro central.

Ainda que tenha feito referência a velocidade “razoável” ou “correndo”, não há nos autos qualquer elemento técnico que comprove excesso de velocidade apto a caracterizar culpa concorrente.

Assim, a responsabilidade pelo evento permanece configurada. Todavia, a indenização deve observar rigorosamente o art. 944 do Código Civil, segundo o qual a reparação mede-se pela extensão do dano, cabendo à parte autora comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, não apenas a ocorrência do sinistro, mas também a correspondência entre cada item de reparo e o impacto sofrido.

Os orçamentos juntados abrangem, além da lateral traseira esquerda, diversos itens relacionados à tampa traseira/porta-malas e componentes estruturais internos da parte posterior do veículo. Entretanto, o conjunto probatório não demonstra, com suficiência, que tais danos decorreram diretamente da colisão descrita.

Verifica-se, a partir da análise comparativa das fotografias dos veículos, que o padrão de deformação observado não corresponde ao típico cenário de colisão traseira central direta.

O veículo da ré apresenta dano frontal significativo, concentrado na porção inferior e mediana da dianteira, região que, em caso de impacto traseiro pleno, corresponderia à área inferior central do porta-malas e da placa do veículo atingido.

Todavia, nas imagens do automóvel da autora não se constata afundamento ou deformação relevante nessa faixa inferior central, mas sim amassamento predominantemente lateral e, quanto à tampa traseira, deformação localizada em região superior.

Ainda que colisões oblíquas possam gerar efeitos secundários por torção estrutural, não há nos autos elemento técnico que demonstre que a extensão dos danos estruturais traseiros indicados no orçamento decorra diretamente da dinâmica lateral evidenciada nas fotografias.

A inclusão de itens referentes a tampa traseira, componentes internos estruturais, vidro traseiro e outros elementos que extrapolam a zona de impacto não encontra, nos autos, amarração causal suficiente, não sendo possível presumir sua vinculação ao sinistro apenas com base em orçamento unilateral.

Assim, a imputação integral desses reparos ao acidente não encontra respaldo probatório suficiente, impondo-se a limitação da indenização aos danos efetivamente compatíveis e comprovados.

Na nota fiscal apresentada, considero que constam como diretamente vinculados à lateral traseira esquerda os seguintes itens:

– Porta traseira

R$ 1.765,67

– Painel esquerdo traseiro

R$ 2.422,04

– Para-choque traseiro

R$ 1.417,20

– Vedação do para-choque

R$

43,06

– Total

R$ 5.647,97

No tocante os valores pagos referentes a MÃO DE OBRA, levando-se em consideração que nos valores pagos está sendo levado em consideração o amassado e os danos existente na tampa traseira, que considero não ser proveniente da colisão da lateral, entendo que deve ser proporcionalmente reduzido em 50%, por isso considero serem devidos os seguintes valores:

– PINTURA E PREPARAÇÃO

R$ 2.350,00

– FUNILARIA

R$

750,00

– MONTAGEM

R$

800,00

– Total

R$ 3.900,00

Dessa forma, o valor total a ser pago à autora pela recorrente totaliza R$ 9.547,97. Como a Recorrente já efetuou o pagamento de R$ 5.000,00, fato reconhecido pela própria Recorrida, esse valor deve ser deduzido, restando a pagar o valor de R$ 4.547,97 para satisfazer integralmente a obrigação indenizatória.

Por fim, não se vislumbra, contudo, a configuração de litigância de má-fé, ausente prova inequívoca de dolo processual ou alteração consciente da verdade dos fatos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial
provimento
, e reduzo valor da indenização para R$
4.547,97
(quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos). Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios diante do provimento em parte substancial do recurso
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026